Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717058-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BELEZA MARKET SERVICO ESTETICA LTDA, GABRIEL BARBOSA XISTO EMBARGADO: ORGANISYS SOFTWARE LTDA., MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de julho de 2025 12:17:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador